Tribunal: CARF
Processo: 18329.000735/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.000735/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROSI MARIA BARRETO TONDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância , há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por império da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 07/10, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, no valor total de R$ 8.257,64, calculados até 30/09/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização informa às fls. 08, ter constatado omissão de rendimentos no valor de R$
16.467,38.
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 03/05, data do protocolo 08/10/2008,
alegando que o rendimento tido pela fiscalização como omitido é relativo a diferenças
da parcela denominada URV. O questionamento de serem ou não tributáveis essas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.000735/2008-61
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000735/2008-61

diferenças encontra-se em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a Região, processo
de Apelação no 2005.71.00.039806-0/RS.
Houve precipitação da Receita Federal do Brasil ao exigir tributação sobre essa
diferença, pois em resposta à consulta formulada pelo Tribunal de Justiça foi informado,
através do ofício no 492/04/SRRF10/Gabinete, que as referidas diferenças deveriam ser
tratadas como rendimentos não-tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Após um ano da remessa do Ofício 492, sobreveio novo ofício, de no
567/05/SRRF10/Gabinete, alterando, de forma substancial, o entendimento anterior. O
novo ofício informou que as diferenças de URV deveriam ser considerados rendimentos
tributáveis nas DAA.
Tal entendimento contraria as informações publicadas pelo próprio órgão fiscalizador
quais sejam, Manual da Declaração de Ajustes do IRPF 1995, IN/SRF no 94/94 e ADN
COSIT 36/94.
Afirmou ser irregular o Auto de Lançamento frente às disposições contidas no art. 146,
do CTN e art. 48, § 12, da Lei 9.430/96.
Em 24/01/2012, a fiscalização emitiu Termo de Intimação Fiscal SAFIS no 10/2012
solicitando ao contribuinte a apresentação dos seguintes elementos:
“ 1- Apresentar documentação comprobatória dos valores recebidos em 2005 a título
de diferenças de URV pagas à contribuinte indicando o período (mês a mês) a que se
referem estes rendimentos, se de março a junho de 1994 ou a outros períodos
subseqüentes a junho de 1994;
2 – Caso seja parte (individual ou através de ação coletiva) em ação judicial que esteja
discutindo a mesma matéria objeto da presente impugnação, anexar a certidão
narratória da referida ação judicial. No caso de ser ação judicial proposta por
associação/sindicato comprovar, com documentação hábil, a associação/filiação a esta
entidade”.
O contribuinte apresentou a Certidão no 006/2012, emitida pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul, de 01 de fevereiro de 2012, na qual consta a
discriminação dos valores relativos a URV, pagos no ano-calendário de 2005, mês a
mês e cópia do acórdão relativo a Apelação Cível no 2006.71.00.008152-3/RS, TRF 4a
Região, Apelante Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,
Apelado União Federal (Fazenda Nacional) e Estado do Rio Grande do Sul.
Não foi apresentada a prova de que o contribuinte é associado/filiado à Associação do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
TRABALHO ASSALARIADO.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000735/2008-61

a) ocorreu a concomitância entre o presente processo administrativo e ação
judicial movida pela Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, sendo o Recorrente
devidamente filiado a essa Associação, conforme documento juntado aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos no valor de R$
16.467,38.
A decisão de piso constatou que os rendimentos omitidos são, de fato, relativos a
diferenças de URV, conforme certidão expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul, contudo, o contribuinte não comprovou ser associado/filiado à Associação do
Ministério Público não ocorrendo, desta forma, concomitância entre a esfera administrativa e
Judicial, in verbis:
(...)
Conforme informação prestada às fls. 08, foi constatada omissão de rendimentos no
valor de R$ 16.467,38.
O notificado alegou tratar-se de rendimento originário de diferenças da URV e que a
incidência ou não do imposto de renda pessoa física sobre as referidas parcelas é objeto
de ação judicial.
A fiscalização intimou o contribuinte a comprovar:
1) que os valores recebidos foram relativos a diferença de URV;
2) na hipótese de ser parte em ação judicial, de forma individual ou coletiva, discutindo
a mesma matéria objeto da impugnação, anexar a certidão narratória da referida ação
judicial. No caso de ser ação judicial proposta por associação/sindicato comprovar, com
documentação hábil, a associação/filiação a esta entidade.
O contribuinte comprovou que os rendimentos são relativos a diferenças de URV
conforme certidão expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
juntada às fls. 45.
Não restou comprovado que o contribuinte é associado/filiado à Associação do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul não ocorrendo, desta forma,
concomitância de autuação e ação judicial.
Neste caso, inaplicável o Ato Declaratório (Normativo) no 3/96 que esclareceu os
procedimentos no âmbito da Administração Tributária Federal quando da
concomitância de autuação e ação judicial, cujo teor transcrevo:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 147, item III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, 03 de setembro de
1992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Pública, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000735/2008-61

objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto;
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra “a”, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança), do art. 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).”
(...)
Contudo, em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresenta declaração
emitida pela Associação do Ministério Público Rio Grande do Sul (e-fl. 99), onde consta a
informação que a contribuinte é associada desde 19 de setembro de 1989, logo está demonstrada
a concomitância entre a esfera administrativa e a judicial, ocorrendo então a renúncia a esta
instância administrativa.
Portanto, deve ser aplicada a Súmula CARF Vinculante no 1, qual seja:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Havendo o trânsito em julgado da matéria cabe a unidade de origem aplicar o teor
da decisão judicial em seus estritos termos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.784 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18329.000735/2008-61

Fl. 106
DF CARF MF
Original